Tribunal: TJBA
Processo: 8112842-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112842-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARAISA DA SILVA GUSMAO

Advogado(s)
:
MARYKELLER DE MELLO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ. DECAIMENTO DO AUTOR NA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

SENTENÇA
REFORMA
DA
.

A
PELO PROVIDO
EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8112842-60.2023.8.05.0001
,

em que é apelante
BANCO ITAU SA

e apelado
MARAISA DA SILVA GUSMAO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça